Tribunal: TJDFT
Processo: 0726009-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726009-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURI DONIZETE DE SOUZA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MAURI DONIZETE DE SOUZA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, Processo no 0164859-49.2009.8.07.0001, proposta por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB (exequente) em desfavor do ora agravante, deferiu a penhora dos valores provenientes da restituição de imposto de renda do executado, bem como a penhora de bens que guarnecem a sua residência, ressalvando a impenhorabilidade daqueles essenciais à habitabilidade. Determinou-se, ainda, a expedição de ofícios para que os valores constantes dos autos sejam transferidos ao exequente, nos termos de decisão anterior (ID 130234658, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 37971016), em breve síntese, o agravante defende que a decisão agravada deve ser suspensa até o julgamento do AI no 0721760-26.2022.8.07.0000, interposto também pelo ora agravante em desfavor de decisão proferida nos autos de origem que não reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente. Assevera que, caso reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, a execução de origem será extinta. Afirma que a decisão agravada, que deferiu a penhora de valores, tem o potencial de causar prejuízos e constrangimentos ao agravante. Sustenta que, ante o risco de irreversibilidade da medida, é adequada a sustação dos atos expropriatórios até que seja julgado o mérito do AI no 0721760-26.2022.8.07.0000, que discute a ocorrência da prescrição intercorrente. Aduz estarem presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris. Tece considerações sobre a autoridade e a hierarquia das decisões proferidas em segunda instância. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que seja sustada a eficácia da decisão agravada, até o julgamento do AI no 0721760-26.2022.8.07.0000. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de assegurar que a decisão agravada não cause prejuízos ao agravante. Preparo não realizado, tendo em vista indisponibilidade do sistema de recolhimento de custas (IDs 37971025 e 37971027). O pedido liminar foi deferido, a fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso. Na mesma oportunidade, concedeu-se ao agravante o prazo de cinco dias para comprovar o recolhimento do preparo recursal (ID 38099177). O preparo foi regularizado (ID 38414103 e 38414411). O agravado apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (ID 39107930). A decisão de ID 39139680 determinou a suspensão do processo por 20 dias, a fim de aguardar o julgamento do AI 0721760-26.2022.8.07.0000, associado ao presente recurso. Relatados brevemente, decido. O presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que a prescrição intercorrente da pretensão executiva já foi reconhecida por ocasião do julgamento do AI 0721760-26.2022.8.07.0000, que restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 7.357/1985. NOVO REGRAMENTO. INAPLICABILIDADE. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. DISCIPLINA ANTERIOR. CONFIGURAÇÃO. Com a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, em 27.08.2021, nova redação foi conferida ao artigo 921, do Código de Processo Civil, trazendo mudanças substanciais ao instituto da prescrição intercorrente. A inovação legislativa facilitou, sobremaneira, a ocorrência da prescrição dos créditos executados. No caso dos autos, quando a Lei no 14.195/2021 entrou em vigor, o direito do credor já havia sido alcançado pela prescrição intercorrente, de acordo com as regras da redação anterior do artigo 921, do Código de Processo Civil, razão pela qual não se aplica o novo regramento sobre a matéria, pelo princípio tempus regit actum e pela teoria do isolamento dos atos processuais. Tratando-se de execução de título extrajudicial lastreada em cheque devolvido por insuficiência de fundos e divergência na assinatura, o prazo da prescrição intercorrente é de seis meses, nos termos dos artigos 59, da Lei no 7.357/1985 e do artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil. Precedentes deste Tribunal. (Acórdão 1618675, 07217602620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022) Outrossim, compulsando os autos de origem, constata-se que o próprio exequente, ora agravado, informou ao juízo a quo sobre o julgamento supracitado, oportunidade em que requereu o arquivamento definitivo da execução (ID 139960955, do processo de origem). Logo, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator